Tribunal: TCU
Processo: 029.879/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9889/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.879/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eric Pereira Antunes dos Santos (XXX.784.527-XX); Geovane Bruno Neves de Carvalho (XXX.400.713-XX); Iago Sa Ferreira (XXX.340.987-XX); Lucas Carvalho Lobo (XXX.819.078-XX); Luciano Santos de Almeida Junior (XXX.918.870-XX); Luiz Philipe da Silva Franco (XXX.624.037-XX); Renan Casano Freitas (XXX.695.986-XX); Ruan Araujo de Figueiredo (XXX.526.637-XX); Thiago Sousa Moreno (XXX.143.657-XX); Willian de Freitas Nascimento (XXX.233.737-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.